Tribunal: TJPA
Processo: 0801871-07.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801871-07.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: IDALTO MENDES PEREIRA

AGRAVADO: IRACI DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. JUSTA POSSE ANTERIOR DA AUTORA E ESBULHO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 10ª sessão ordinária por Videoconferência, realizada em 05 de abril de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IDALTO MENDES PEREIRA
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da vara única da Comarca de São Félix do Xingu/PA (ID nº 14869767), nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar – Processo nº 0000821-14.2019.8.14.0053
(em tramitação no sistema LIBRA), movida em seu desfavor por
IRACI SANTOS PEREIRA
, de seguinte teor:

[...] Nestes termos,
DEFIRO
a reintegraço de posse requerida liminarmente
, devendo a autora
IRACI DOS SANTOS PEREIRA
, ser reintegrada na posse do imóvel rural Sítio Piraguasu, localizado na

Vila Tancredo Neves, So Félix do Xingu/PA.

Autorizo o Sr. Oficial de Justiça a cumprir a ordem imediatamente, nos termos do

art. 212 do NCPC, e requisitar, independente de outra deciso, o auxílio

de força policial junto ao Comandante da Polícia Militar que atua nesta Comarca.

DETERMINO que enquanto vigorar a presente deciso, a requerida deve se abster de praticar qualquer ato atentatório à posse do autor, sob pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$:10,000,00 (dez mil reais).

Ainda, utilizando-me do poder geral de cautela, estipulo de ofício que, além da multa, o desrespeito a presente deciso fará com que o requerido ou qualquer preposto ou pessoa que esteja agindo sob suas ordens ou direço, estejam sujeitos à priso em flagrante pelo crime de desobediência (CPB, art. 330), do que o requerido fica expressamente cientificado. [...]

Em suas razões recursais (ID nº 1486964), o agravante alega que laborou em erro o juízo
a quo
, ao conceder a liminar de reintegração à autora, uma vez que esta não comprovou a posse anterior sobre o imóvel. Pelo contrário, é ele o real detentor da posse justa e legítima, haja vista que lhe foram cedidos os direitos sobre o imóvel pelo proprietário, Vereato Pereira da Silva, em 11.03.2019. Dessa feita, requer a reforma da decisão, para indeferir a tutela possessória.

Em despacho de ID nº 1543028, determinei o saneamento de vícios existentes no recurso, o que foi atendido pelo agravante por meio da petição de ID nº 1588685 e 1588686.

Em decisão de 07.05.2019 (ID nº 1676315), recebi o recurso, porém neguei-lhe o efeito suspensivo, pois não preenchidos os requisitos legais.

A agravada, embora devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões (ID nº 1826787).

É o relatório.

Inclua-se na pauta do plenário virtual.

Em atenção ao disposto no §2º do art. 140-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, intime-se os patronos das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem eventual interesse na realização de sustentação oral, sob pena de preclusão.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da liminar de reintegração de posse, previstos atualmente no art. 561 do CPC/15, ou se laborou em erro o juízo de piso, ao determinar a desocupação do bem sem o devido amparo fático-jurídico.

Inicialmente, tem-se como requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse do imóvel.

Quanto à especialidade das ações possessórias, esta consiste exatamente na possibilidade de concessão da liminar
initio litis,
desde que preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC/15, que são:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

As partes, como provas de suas alegações, entre outros documentos, juntaram aos autos escritura pública de declaração firmada por Vereato Pereira da Silva, reconhecendo que firmou um acordo verbal com Idalto Mendes Pereira, concedendo-lhe os direitos de posse sobre a Fazenda São Francisco, formada por 14 (quatorze) alqueires, na cidade de São Félix do Xingu/PA, próximo à Vila Nereu, feita em 11.03.2019 – ID nº 1486970; Certidão negativa de débito junto ao MMA e ao IBAMA, em nome do agravante, em 16.03.2019 – ID nº 14486972 e 1486973;

Certidão de óbito de Bento Lopes Pereira, ocorrido em 17.03.2012 – ID nº 1486991 – fls. 01; Certidão de casamento entre a autora da demanda e Bento Lopes Pereira, em 19.01.1985 – ID nº 1486991 – fls. 05; Instrumento de procuração, no qual as filhas do casal outorgam à mãe, ora autora, poderes para gerir o imóvel, em 12.08.2014 – ID nº 1486991 – fls. 08/09; Instrumento de cessão de direitos e contrato de compra e venda do imóvel de 24 (vinte e quatro) alqueires de terra, localizado na Vila Tancredo Neves, Zona Rural de São Félix do Xingu/PA, firmado entre Vereato Pereira da Silva e esposa, Iara Soldi Fagundes Pereira, e Bento Lopes Pereira, em 18.11.2011 – ID nº 1486991 – fls. 11; Dados técnicos e memorial descritivo do imóvel – ID nº 1486991 – fls. 12/13 e ID nº 1486992 – fls. 01; Recibo assinado por Vereato, declarando o pagamento de parcela da venda do imóvel, feitos por Iraci (autora), em 03.02.2012 – ID nº 1486992 -

fls. 02; Recibo de compra e sementes, datada de 18.11.2011 – ID nº 1486992 – fls. 03; Boletim de ocorrência datado de 07.01.2019, noticiando que em 16.12.2018, parte do imóvel foi devastado por um sujeito de apelido “Gaguim” e por Idalto Mendes Pereira – ID nº 1486992 – fls. 07/08; Fotografias do desmatamento da área – ID nº 1486992 – fls. 09/13.

Não consta nos autos informações sobre eventual realização de audiência de justificação, sendo estas as provas produzidas até o momento, para fins de apreciação da liminar.

Sobre os requisitos autorizadores da concessão da liminar de reintegração de posse, tem dito a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 561 DO NCPC I - A proteção possessória está condicionada à demonstração da existência da posse anterior e do esbulho, sendo que a presença desses elementos viabiliza o deferimento da proteção reclamada por meio da ação de reintegração, por preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do NCPC II
? Restando comprovada a posse anterior; o esbulho e a data do esbulho, merece provimento o recurso, para se assegurar o direito do possuidor a ser reintegrado ao seu imóvel, nos termos do art. 560, do NCPC
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, para conceder a liminar de reintegração de posse.

(TJ-PA - AI: 00055903520168140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 29/01/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/01/2018)

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - AÇÃO DE FORÇA NOVA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROVIMENTO DO RECURSO. As ações possessórias propostas dentro do prazo de ano e dia a contar da ocorrência da turbação ou do esbulho seguem rito especial, o qual faculta ao juízo a concessão da liminar antes mesmo que o réu apresente a sua defesa, ou seja, inaudita altera pars.
O deferimento da liminar depende necessariamente do preenchimento por parte do autor de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, a posse, a turbação ou o esbulho, a data destes e a manutenção ou perda da posse respectivamente. Preenchidos os r. requisitos, a concessão da liminar é medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000191361674001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 17/09/2020, Data de Publicação: 24/09/2020)

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NOVA. LIMINAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO. 1. Embora o artigo 1.021 do Código de Processo Civil possibilite a apresentação de Agravo Interno, no prazo de 15 (quinze) dias, em face de decisão liminar do Relator, vislumbro que o referido recurso tornou-se prejudicado, na medida em que o Agravo de Instrumento encontra-se pronto para julgamento, ante a sua completa instrução. 2. O Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis e deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou soberanamente decidido pelo juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, não sendo lícito ao juízo ad quem antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de supressão de instância. 3
. As ações de manutenção e de reintegração de posse variam de rito a depender do caso concreto. Caso interpostas dentro de um ano e dia da turbação ou esbulho (posse nova), seguirá o procedimento especial, previsto na Seção II, do Capítulo III, do Título III, Código de Processo Civil de 2015, caso em que afigurar-se-á possível a concessão de liminar, desde que preenchidos os requisitos insertos nos artigos 561 e 562 do referido diploma processual, quais sejam, a prova da posse anterior, do esbulho e da respectiva data, e a perda da posse, dispensada a demonstração do periculum in mora.
4. Demonstrada, na hipótese, a presença dos pressupostos autorizadores à concessão da liminar reintegratória, razão não há para a reforma da decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(TJ-GO - AI: 00613943320198090000, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 22/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/05/2019)

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar (I) a sua posse, (II) a turbação ou esbulho praticado, (III) data da turbação ou do esbulho e o (IV) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Devidamente instruída a inicial, o juiz deferirá liminarmente a reintegração. Arts. 561 e 562 do CPC.
Hipótese em que não há prova inequívoca do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida liminar.Recurso provido.

(TJ-RS - AI: 70084031608 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 02/07/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2020)

Pois bem. Em sede de cognição sumária, única cabível na análise de medida liminar, entendo que não assiste razão ao recorrente. Isso porque, nos autos, consta contrato firmado entre o esposo da agravada, como comprador, e os proprietários do imóvel, alienando este em 18.11.2011. A eventual inadimplência do contrato de compra e venda não devolveria automaticamente a posse da fazenda a Vereato, quando já exercida pela família da autora. Consta nos autos, inclusive, a informação de que o ex-proprietário já se habilitou nos autos da Ação de Inventário do
de cujus,
logo pleiteia ainda o pagamento das parcelas inadimplentes, nada havendo nos autos que indique o distrato da venda.

A posse do imóvel é também objeto da Ação de Inventário.

O esbulho e sua data encontram-se delineados por meio dos boletins de ocorrência e ainda pelas fotos, registrando a ocupação do terreno e a extração da vegetação local. Dessa forma, tenho que a autora se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, neste primeiro momento, de comprovar a posse anterior, o esbulho e a data deste, nos termos do art. 561 do CPC/15. Restaria, então, ao agravante comprovar eventual fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora à reintegração.

Ressalto que nada há nos autos, neste momento inicial, que confirme a alegação do recorrente, de que Vereato tenha feito acordo com a autora, no sentido de dividir a terra vendida a seu marido diante do débito remanescente. Em favor de suas alegações, consta tão somente a escritura pública de ID nº 1486970, na qual Vereato declara ter feito acordo verbal com Idalto, concedendo-lhe os direitos de posse sobre a
Fazenda São Francisco, formada por 14 (quatorze) alqueires, na cidade de São Félix do Xingu/PA, próximo à Vila Nereu, em setembro de 2018
.

Atente-se que a declaração referida somente foi lavrada em 11.03.2019, sendo que a decisão liminar de reintegração de posse foi proferida em 04.02.2019. Ou seja, a declaração foi produzida somente após a propositura da ação possessória e determinação da desocupação do terreno.

O instrumento de cessão de ID nº 1486991 – fls. 10/11 indica a transferência de imóvel rural, medindo 24 (vinte e quatro) alqueires de terra, localizado
na Vila Tancredo Neves, zona rural de São Félix do Xingu/PA.
Significa dizer, os dois documentos não necessariamente referem-se ao mesmo imóvel, logo, diante da prova pré-constituída dos autos, não há elemento que legitime a posse do agravante sobre as terras da autora. O memorial descritivo do imóvel apresentado pelas partes faz referência ao Sítio Piraguasu e não à Fazenda São Francisco. Mais um indício a militar em favor da concessão da liminar de reintegração de posse, portanto.

Ainda que se considerasse que os documentos referem-se ao mesmo imóvel, tenho que Vereato não poderia ceder os direitos de posse sobre o imóvel, pois não mais os detinha, uma vez que alienara o bem ao esposo da autora. Se, diante da inadimplência, almejava retomar a posse, teria de buscar as vias judiciais cabíveis e não somente firmar pacto com terceiros, autorizando-os a ingressar num imóvel que não mais se encontrava sob seu domínio ou, ao menos, sob sua posse. Repito, portanto, não há nos autos elemento legitimador da posse do agravante.

Destarte, da prova constante nos autos, ainda nesta seara de cognição sumária, entendo que laborou com acerto o juízo de origem, ao conceder à autora a reintegração na posse do imóvel, pois preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC/15, motivo porque mantenho a decisão impugnada em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo réu, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 05/04/2021